Tribunal: TCU
Processo: 028.620/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 179091 (Objeto: CONSULTA PÚBLICA 0865/2024 - RPF, IRREGULARIZADES, CONTRARIEDADE A DETERMINAÇÕES DO TCU - ACÓRDÃO n. 1432/2024 TCU Plenário)

Inteiro teor:
Acórdão 15/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234, 235, 236, 250 e 269, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.620/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. deferir o pedido formulado pela Caixa Econômica Federal, de solicitação de cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 12, caput e § 1o, da Portaria TCU 12/2020, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 1.8.2. informar a Caixa Econômica Federal e o denunciante a respeito deste acórdão, encaminhando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.